Tribunal: TJMT
Processo: 1030139-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030139-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), CLEVERTON RICARDO DA SILVA - CPF: 062.471.428-46 (EMBARGADO), WALTER EVERTON DA SILVA - CPF: 098.090.188-00 (EMBARGADO), ELETRO RIO VERDENSE LTDA - CNPJ: 26.765.420/0001-52 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos p
elo executado
contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto p
elos exequentes
, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença d
e
sociedade
empresarial
e seus
sócios
,
alegando
omissão quanto ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais e jurisprudenciais elencados em suas contrarrazões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados pela embargante (Código Civil - art. 50; Código de Processo Civil - art. 133, art. 134, § 2º, art. 489, §1º, IV, art. 1022, II; Constituição Federal - art. 5º, XXXV,
LI, LIV e LV), requisito que alega ser necessário para admissibilidade de eventuais recursos especial e extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, tendo o acórdão embargado analisado de forma clara e fundamentada as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados, sendo imprescindível apenas que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida no acórdão recorrido, como ocorreu no caso em análise.

5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, destacando que a inexistência de bens penhoráveis
,
aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada constitui indício de abuso de direito, além do encerramento irregular da empresa durante o curso do processo executivo e a constituição de empresa holding pelos mesmos sócios logo após o trânsito em julgado da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados, sendo suficiente que a
questão jurídica tenha sido efetivamente decidida no acórdão recorrido.

2. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais citados pelas
partes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELETRO RIO VERDENSE LTDA
contra
o
acórdão de ID nº
326861884
, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WALTER EVERTON DA SILVA e CLEVERTON RICARDO DA SILVA,
determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença da sociedade denominada holding O.N.S INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e seus sócios OSCAR NUNES DA SILVA e IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no acórdão quanto ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais e jurisprudenciais elencados em suas contrarrazões recursais.

Sustenta que requereu expressamente o prequestionamento dos seguintes dispositivos:
Código Civil - art. 50; Código de Processo Civil - art. 133, art. 134, § 2º, art. 489, §1º, IV, art. 1022, II; Constituição Federal - art. 5º, XXXV, LI, LIV e LV.

Aduz que o prequestionamento é requisito exigido pelo texto constitucional para admissibilidade do recurso especial e recurso extraordinário, conforme art. 102, III e art. 105, III da Constituição Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, para que a omissão apontada seja sanada, com a análise da aplicação dos dispositivos citados.

Em contrarrazões, os embargados pugnaram pelo desprovimento do recurso
(ID nº
334042877
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A
embargante alega omissão no acórdão quanto ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais e jurisprudenciais elencados em suas contrarrazões recursais.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil.

O acórdão destacou que a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada constitui indício de abuso de direito. Além disso, ressaltou que o encerramento irregular da empresa durante o curso do processo executivo, sem comunicação ao juízo, aliado à constituição de empresa holding pelos mesmos sócios logo após o trânsito em julgado da ação principal, evidencia tentativa de blindagem patrimonial.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Quanto ao prequestionamento, é importante destacar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais no acórdão recorrido para que se considere
prequestionada
a matéria. Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/
1973
.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA. MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO
LEGAL .
DESNECESSIDADE
. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há o que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 .2.
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço
.3. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2017)
destaquei

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria foi devidamente analisada e decidida, com fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Contudo, para evitar futuros questionamentos e para fins de prequestionamento, consigno expressamente que o acórdão embargado analisou a controvérsia à luz dos seguintes dispositivos legais: art. 50 do Código Civil;
arts
. 133 e 134, § 2º do
CPC
; e art. 5º, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026